Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ENCAMINHAMENTOS SUCESSIVOS AO CUMPRIMENTO DA PENA. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O comparecimento do agravante à orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), para novo encaminhamento ao cumprimento da pena, cuja atividade é computada como percentual da reprimenda cumprido, constitui efetiva continuidade de cumprimento da pena e, por conseguinte, marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 107, inciso V, do Código Penal.
2. Constatada a existência de causa de interrupção da prescrição da pretensão executória da pena, não há falar em extinção da punibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.